Tribunal: STF
Processo: RE 749875
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que em nova análise de juízo (e-doc. 79, p. 6), manteve o juízo de retratação anterior. Eis a ementa do acórdão reafirmado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 



    O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 600.8671SP, em sede de repercussão geral (Tema n° 508), que reconhece que, ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’. 



    Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.” (e-doc. 44).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 150, inc. VI, al. “a”, e 173, § 1º, inc. II e § 2º , todos da Constituição da República (e-doc. 49). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando Cemig como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese do RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator